Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705195-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARYMI PONTES DE CARVALHO AGRAVADO: IDEAL SAUDE LTDA - FALIDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HARYMI PONTES DE CARVALHO, contra decisão proferida na ação de conhecimento (processo no 0702146-55.2024.8.07.0003), ajuizada contra IDEAL SAUDE LTDA - FALIDO. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora, visando autorização para imediata realização de tratamento cirúrgico reparador, nos seguintes termos (ID 186256121): “Defiro benefício de gratuidade de justiça à autora. Mantenha-se a anotação. HARYMI PONTES DE CARVALHO ajuizou ação, submetida ao procedimento comum, em desfavor de IDEAL SAUDE LTDA, partes qualificadas nos autos. Em síntese, informa que recebeu diagnóstico de obesidade mórbida, tendo sido submetida à cirurgia de gastroplastia há quase 2 (dois) anos. Diz que, em razão do procedimento cirúrgico ao qual se submeteu, teve "perda ponderal de 79kg", sendo necessárias cirurgias plásticas, em continuidade ao tratamento médico. Alega que, ao formular requerimento para autorização de tais procedimentos cirúrgicos, o plano de saúde réu recebeu o requerimento, mas "deu por concluída a solicitação, sem qualquer devolutiva à autora". Em razão disso, requer, em sede de tutela provisória, a determinação para que "a empresa ré autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados nos laudos médicos anexos". É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, não verifico os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, conforme contrato de id. 184556618, verifico que a contratação do plano de saúde oferecido pela requerida se deu em 07/06/2022. Na oportunidade, a autora preencheu declaração de saúde na qual afirmou não possuir nenhuma condição ou doença preexistente. Ainda, informou possuir peso de 66 kg e IMC 23.95 (id. 184556618, pg. 10). Nesse ponto, verifico incongruência que demanda a oportunização do contraditório ao requerido e eventual produção probatória. Conforme relatório médico de id. 184553690, a autora se submeteu à gastroplastia em "maio de 2022", ou seja, um mês antes da contratação do plano de saúde oferecido pela requerida. Portanto, a divergência entre o narrado na inicial e a declaração de saúde da autora na contratação do plano oferecido pelo réu afasta a alta probabilidade do direito necessária para o deferimento da tutela provisória requerida. Ainda, também não verifico o requisito da urgência previsto no artigo 300 do CPC. Em que pese o laudo de id. 184553690 indicar a cirurgia plástica reparadora "em caráter de urgência", ele foi produzido em 21/12/2023, há quase 2 (dois) anos da gastroplastia realizada pela autora. Tal fato denota, ao menos nesta cognição sumária, que é possível respeitar o trâmite processual regular sem maiores prejuízos à autora. Assim, ante o exposto, indefiro a tutela provisória requerida. (...)”. Nesta sede, a agravante requer a concessão de medida liminar para determinar, com força de ofício, que a empresa agravada autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados nos laudos médicos anexos (ids. 184553690 e 184556596), a serem realizadas por médico credenciado em hospital também credenciado, sob pena de multa diária por descumprimento de ordem judicial, a ser arbitrada pelo Juízo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada proferida no processo de origem, a fim de que seja concedida a tutela de urgência antecipada – art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos delineados no recurso. Narra que devido à perda ponderal de 79kg, decorrente de cirurgia de gastroplastia redutora a que se submeteu em virtude de seu diagnóstico de obesidade mórbida (CID E66.8) e de outras comorbidades, o excesso de pele tem lhe ocasionado insegurança, fragilidade emocional e impacto significativo no relacionamento interpessoal, além de lesões intensas e constantes. Aduz que, nada obstante o juízo a quo não tenha verificado o requisito da urgência previsto no art. 300 do CPC, existem 4 laudos médicos juntados aos autos prescrevendo a realização das cirurgias como reparadoras e com urgência. Frisa que a cirurgia vindicada não possui caráter estético, constituindo continuação do tratamento contra a obesidade e, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Ressalta que, tamanha a gravidade do caso, precisou buscar tratamento psicológico, sendo diagnosticada com transtorno de ansiedade e transtorno depressivo recorrente, após o que passou a fazer tratamento com medicamentos, o que reforça a urgência alegada. Defende não ser proporcional que o plano de saúde faça a cobertura apenas de parte do tratamento contra a obesidade e desconsidere as cirurgias reparadoras, que são necessárias para a integral reabilitação da paciente. Afirma que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, ao tempo em que destaca a reversibilidade da tutela, tratando-se de direito meramente patrimonial e possível de conversão em perdas e danos (ID 55760233). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está dispensado do comprovante de recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em favor da agravante. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais em que a autora, ora agravante, pleiteia o deferimento de tutela de urgência para determinar que a empresa ré autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras (pós-bariátrica), bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados em laudo médico, sob pena de multa diária. A paciente requer os seguintes tratamentos: a) 30101271 - Dermolipectomia para correção de abdome em avental (1X); b) Correção cirúrgica de diástase dos retos abdominais (1X); c) 30602262 – Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor (2X); d) 30101190 – Dermolipectomia braquial (2X); e) 30101190 – Dermolipectomia crural (2X); f) 30212189 – Correção de lipodistrofa com lipoaspiração de abdome (2X); g) 30212189 – Correção de lipodistrofa com lipoaspiração de dorso (2X); h) 30101310 – Enxerto composto em glúteos (2X) (ID 184553673). O Superior Tribunal Justiça firmou orientação, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais representativos de controvérsia n. 1870834/SP e n. 1872321/SP (Tema n. 1.069), de que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica reparadoras ou funcionais, por decorrerem do tratamento de obesidade mórbida, que é de cobertura obrigatória. As teses fixadas: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” No caso dos autos, consta que a autora, ora agravante, foi submetida a cirurgia bariátrica em maio de 2022, em razão do diagnóstico de obesidade mórbida, com perda ponderal e estabilização do peso (de 124kg para 79g). Muito embora os relatórios médicos apresentados pela paciente prescrevam a realização das cirurgias reparadoras com urgência (IDs 184553690, 184553692 e 184553694), é de se observar que foram produzidos entre dezembro de 2023 e janeiro do corrente ano, quase 2 (dois) anos após a gastroplastia realizada pela autora. Tal lapso temporal leva a crer, em sede de cognição sumária, que é possível respeitar o trâmite processual regular sem maiores prejuízos à autora. Ainda, como bem observado pelo juízo da origem, a alta probabilidade do direito envolvendo a narrativa da agravante foi infirmada considerando que, quando da contratação do plano de saúde, em 07/06/2022 (ID 184556618), apenas um mês após a realização da gastroplastia, a autora preencheu declaração de saúde na qual afirmou não possuir nenhuma condição ou doença preexistente, oportunidade em que informou peso de 66 kg e IMC 23.95 (ID 184556618, pg. 10). Os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito devem estar presentes para o deferimento da tutela antecipada, de modo que, uma vez ausentes os elementos caracterizadores da urgência da pretensão da parte autora e inexistente o perigo de dano concreto à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, não há justificativa para a concessão do provimento favorável à realização das cirurgias plásticas reparadora pós-bariátrica em sede liminar. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069 STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Nas razões de decidir do Tema 1069 do STJ fez-se a distinção entre cirurgia plástica reparadora e estética, estas passíveis de exclusão da cobertura, consoante art. 17, parágrafo único, II, da RN 465/2021 da ANS. 2. A avaliação sobre a natureza reparadora ou estética dos procedimentos demanda análise aprofundada das provas com a adequada instrução processual, incabível em análise de cognição superficial inerente ao agravo. 3. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (07347978620238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 14/12/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. 4.1 Não se vislumbra urgência na realização de eventual cirurgia reparadora cuja necessidade surgiu em razão da perda de peso por cirurgia bariátrica realizada há dois anos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão suspensa.” (07035075320238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023). -g.n. Com efeito, não demonstrados os requisitos que assegurem a antecipação da tutela requerida, especialmente o periculum in mora, deve ser mantida a decisão recorrida até decisão final do agravo. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador